Tribunal: TJSP
Processo: 1026995-09.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Não ocorrência de cerceamento de defesa. Desnecessidade da realização de prova pericial. Exame toxicológico para renovação de Carteira Nacional de Habilitação. Resultado positivo para cocaína. Contraprova também positiva. Novos exames realizados pelo autor, coleta feita em laboratório distinto, quase 60 dias

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Não ocorrência de cerceamento de defesa. Desnecessidade da realização de prova pericial. Exame toxicológico para renovação de Carteira Nacional de Habilitação. Resultado positivo para cocaína. Contraprova também positiva. Novos exames realizados pelo autor, coleta feita em laboratório distinto, quase 60 dias após o primeiro exame, com resultado negativo. Novo exame negativo que, por si só, não é suficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito do autor. Não comprovada falha na prestação dos serviços. Ausência de dever de indenizar. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997023
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026995-09.2019.8.26.0506, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante REINALDO
BARROSO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LABET EXAMES TOXICOLOGICOS
LTDA e CITILAB DIAGNÓSTICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026995-09.2019.8.26.0506 -Voto no 10675
2
Apelação Cível no 1026995-09.2019.8.26.0506
Apelante
: Reinaldo Barroso (Justiça Gratuita)
Advogados
: Vitor Hugo Vasconcelos Matos (Fls: 13) e outro
Apelado
: Citilab DIAGNÓSTICOS Ltda
Advogados
: Eliana da Costa Lourenço e outro
Apelado
: Labet Exames Toxicologicos Ltda
Advogado
: Alexandre Tourinho Zonis
Comarca: Sertãozinho
Voto no 10675
ig
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
Sentença
de
improcedência.
Inconformismo do autor. Não acolhimento. Não ocorrência de
cerceamento de defesa. Desnecessidade da realização de prova
pericial. Exame toxicológico para renovação de Carteira Nacional de
Habilitação. Resultado positivo para cocaína. Contraprova também
positiva. Novos exames realizados pelo autor, coleta feita em
laboratório distinto, quase 60 dias após o primeiro exame, com
resultado negativo. Novo exame negativo que, por si só, não é
suficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito do autor. Não
comprovada falha na prestação dos serviços. Ausência de dever de
indenizar. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de ação indenizatória interposta por REINALDO
BARROSO contra LABORATÓRIO LABET EXAMES TOXICOLÓGICOS LTDA. Narra
que aos 14/01/19 submeteu-se a exame toxicológico, para fins de renovação de sua carteira de
motorista, ocasião em que o resultado acusou positivo para o uso de cocaína.
Inconformado com o resultado, o autor requisitou a contraprova,
que novamente atestou o uso da substância. Contudo, narra que realizou novos exames em
14/03/19, 19/03/19 e 23/04/19, em laboratórios diversos, e os resultados foram negativos para
a substância.
Sustenta que houve falha na prestação dos serviços com a
ocorrência de danos, tendo sido demitido do emprego, por não ter obtido a renovação da
carteira de motorista. Objetiva a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026995-09.2019.8.26.0506 -Voto no 10675
3
morais, no valor de R$ 30.000,00.
Contestação (fls. 89/111). Réplica (fls. 178/186).
Sobreveio a r. sentença de fls. 187/190, que julgou a ação
improcedente, condenando o autor nas custas, despesas e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa, ressalvada a gratuidade judiciária.
Inconformado, recorre o autor (fls. 192/205), objetivando a
revisão e reforma do julgado. Repete os argumentos de sua inicial, ressalta que nunca teria
feito uso de substâncias ilícitas, que realizou novamente o exame em outro laboratório e o
resultado foi negativo. Afirma ter sofrido danos com a não renovação da carteira de motorista
e sua demissão, tratando-se de motorista profissional.
Reafirma a ocorrência de erro laboratorial, havendo falha na
prestação de serviços e negligência na realização da contraprova. Pugna, ainda, pela realização
de prova pericial no material coletado. Por fim, postula o julgamento de procedência, com a
fixação de indenização por danos morais.
Contrarrazões (fls. 208/225).
É o relatório.
Primeiramente, não há que se falar em cerceamento de defesa,
aduzindo a necessidade de realização de prova pericial.
Como é sabido, a prova se destina, de maneira precípua, ao
magistrado, a quem cabe, com absoluta exclusividade, o exercício de um prévio juízo de
verossimilhança, relevância e pertinência acerca de cada um dos requerimentos para produção
de provas, independentemente de impugnação pela parte contrária.
Nesse sentido, o artigo 370, parágrafo único, do Código de
Processo Civil admite que o juiz determine as provas pertinentes para a instrução do feito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026995-09.2019.8.26.0506 -Voto no 10675
4
indeferindo aquelas inúteis ou protelatórias.
Conforme dispõe o Superior Tribunal de Justiça:
“Tendo o magistrado elementos suficientes para o esclarecimento da
questão, fica o mesmo autorizado a dispensar a produção de quaisquer
outras provas, ainda que já tenha saneado o processo, podendo julgar
antecipadamente a lide, sem que isso configure cerceamento de defesa”
(STJ-6a Turma, Resp 57.861-GO, rel. Min. Anselmo Santiago, j. 17.2.98, não
conheceram, v.u., DJU 23.3.98, p. 178).
A discussão objeto da lide é a suposta ocorrência de ato ilícito
praticado pela requerida no exame toxicológico realizado pelo autor, e se, em consequência,
ocorreram danos morais indenizáveis.
Consta dos autos que, por ocasião de renovação de sua Carteira
Nacional de Habilitação, o autor realizou exame toxicológico, com coleta realizada pela
requerida LABORATÓRIO LABET EXAMES TOXICOLÓGICOS LTDA, constando
resultado positivo para a cocaína e benzoilecgonina (fl. 24).
Feita a contraprova, com o mesmo material, o resultado foi
novamente positivo (fls. 26).
Inconformado com o resultado, novos exames foram realizados
pelo autor, com outro material, em datas posteriores (fls. 29/35), com resultado negativo para
substâncias psicoativas.
Ocorre que, a despeito de os resultados terem sido diversos, não
é possível afirmar que houve má prestação dos serviços pelo laboratório requerido.
De fato, no caso, não foi possível aferir com a necessária
precisão a ocorrência de falta culposa decorrente de erro de diagnóstico, inexistindo elementos
bastantes para imputar ao laboratório o dever de arcar com a verba indenizatória pleiteada
pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026995-09.2019.8.26.0506 -Voto no 10675
5
A circunstância de terem os exames posteriores apresentado
resultado negativo, por si só, não é suficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito do
autor.
Isto porque, foi realizada contraprova (fls. 26) com o mesmo
material colhido no exame ora em discussão e, no resultado emitido em 25/02/2019, constou
novamente a presença da substância psicoativa (cocaína).
Nesse contexto, não há que se falar em erro de resultado no
exame realizado.
Isso porque, o simples fato de o teste realizado por outro
laboratório, Laboratório Chromatox, e novo material, ter resultado negativo, não é capaz de
infirmar o resultado positivo obtido pelo laboratório requerido, com contraprova.
No mais, os exames com resultados divergentes foram
realizados com intervalo de quase dois meses, intervalo que pode ser suficiente para
completar o período de janela de detecção da substância, possibilitando que o organismo
elimine os vestígios da substância testada.
À propósito, esse é o entendimento deste E. Tribunal:
APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e
MATERIAIS Nulidade da sentença por cerceamento de defesa
Inocorrência
Provas existentes nos autos suficientes para o
julgamento da demanda
Ilegitimidade passiva
Preliminar
afastada Cadeia de prestação de serviços Responsabilidade do
laboratório que coletou o material examinado reconhecida CDC,
art. 7o, § 1o, art. 25 e 34, caput - Exame toxicológico para renovação
de Carteira Nacional de Habilitação - Resultado positivo para
cocaína
Contraprova também positiva - Nova coleta feita em
laboratório distinto, 15 (quinze) dias depois, com resultado negativo -
Segundo exame negativo que, por si só, não é suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026995-09.2019.8.26.0506 -Voto no 10675
6
demonstrar o fato constitutivo do direito do autor Má prestação
dos serviços não comprovada - Inexistência do dever de indenizar
Recursos providos para julgar improcedente a ação. (TJSP;
Apelação Cível 1001029-27.2018.8.26.0038; Relator (a): Costa
Netto; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araras - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de
Registro: 23/09/2020).
RESPONSABILIDADE CIVIL Danos morais Exame toxicológico
para renovação de carteira nacional de habilitação, categoria "e"
Hipótese em que o exame realizado pela apelada teria resultado
positivo, enquanto o realizado em outro laboratório, duas semanas
após, teria apresentado resultado negativo
Alegação de que a
funcionária da apelada teria desrespeitado o procedimento de coleta
Descabimento Assinatura do próprio apelante certificando que o
material coletado foi devidamente acondicionado no envelope
próprio, sendo inverossímil a alegação de que teria sido coletado sem
luvas e colocado na pia, antes de ser depositado no envelope

Resultados díspares possíveis ante o decurso de intervalo de tempo
relativamente longo
Cadeia de custódia do material coletado
íntegra, tendo sido apresentado documento com assinatura do
próprio apelante, da funcionária que coletou o material e de
testemunha

Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1006900-52.2017.8.26.0271; Relator (a): Marcus Vinicius Rios
Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itapevi - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/10/2020; Data de
Registro: 06/10/2020).
Apelação Cível - Indenização - Exame laboratorial - Resultado de
exame toxicológico que apresentou laudo positivo para a substância
cocaína - Apelante que optou pela realização de novo exame perante
laboratório diverso - Direito de contraprova não exercido - Colheita
de material realizada quinze dias após a primeira coleta - Resultado
negativo do segundo exame que, por si só, não é suficiente para
demonstrar o fato constitutivo do direito do autor (art. 373, I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026995-09.2019.8.26.0506 -Voto no 10675
7
CPC) - Exames realizados por laboratórios diversos, ainda que
colhidos materiais no mesmo posto de coleta - Necessidade de
delimitação das atribuições e responsabilidades das empresas pela
coleta de material e pela realização do exame - Conduta errônea
atribuída ao laboratório apelado não demonstrada - Dano moral -
Inocorrência - Necessidade de demonstração dos alegados danos
morais - Mero aborrecimento - Sentença mantida - Recurso
improvido - Sucumbência Recursal - Honorários advocatícios -
Majoração do percentual arbitrado - Observância do artigo 85, §§ 2o
e 11, do CPC - Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98,
§3o, do NCPC. (TJSP; Apelação Cível 1000981- 90.2018.8.26.0063;
Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barra Bonita - 2a Vara; Data do
Julgamento: 02/07/2019; Data de Registro: 03/07/2019).
APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO EM EXAME
TOXICOLÓGICO. Sentença de procedência. Apelo das rés.
Preliminar de ilegitimidade passiva. Afastada. Empresa que integra a
cadeia de fornecimento dos serviços. Responsabilidade solidária
configurada. Cerceamento de defesa. Afastado. Cabe ao julgador
aferir a necessidade de produção de provas. Impugnação à
gratuidade processual. Ausência de elementos suficientes a
comprovar que o beneficiário não ostenta a condição de
hipossuficiente. Preliminar de falta de interesse de agir. Afastada por
se tratar de matéria de mérito. Exame toxicológico positivo.
Contraprova que também resultou positiva. Segundo exame, com
resultado positivo, realizado após 30 dias do primeiro. Erro
laboratorial não comprovado. Decurso de tempo entre exames que
impacta diretamente do resultado do exame. Dúvidas acerca a
ocorrência de erro. Danos materiais e morais não comprovados.
Sentença reformada. Apelo do autor desprovido e apelos das rés
providos. (TJSP; Apelação Cível 1006800-66.2017.8.26.0152;
Relator (a): HERTHA HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a Vara Civel; Data do
Julgamento: 10/01/2019; Data de Registro: 10/01/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026995-09.2019.8.26.0506 -Voto no 10675
8
Responsabilidade Civil. Exame laboratorial. Falso resultado.
Consumidor que, dezesseis dias após receber o resultado clínico
toxicológico com indicação de presença de cocaína, não realizou
contraprova no mesmo laboratório. Novo exame em laboratório
diverso com material diferente, resultado negativo. Lapso temporal
que influi no resultado. Autor que não comprovou a má prestação do
serviço pela ré. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível
1028741-34.2016.8.26.0564; Relator (a): Fábio Quadros; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do
Campo - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de
Registro: 11/12/2019).
Desse modo, não resta evidenciada a falha na prestação de
serviços por parte da requerida e, consequentemente, é de rigor a manutenção da
improcedência do pedido indenizatório.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial,
considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Em face do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de
2015, ficam os honorários advocatícios, em favor dos patronos da autora, majorados para 11%
do valor atualizado da causa, observados os critérios do § 2o do sobredito artigo, mormente o
trabalho realizado pelo profissional e o tempo decorrido desde o ajuizamento.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ANA MARIA BALDY

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026995-09.2019.8.26.0506 -Voto no 10675
9
Relatora